Tribunal: TJDFT
Processo: 0728621-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0728621-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RECANTO ECOLOGICO APELADO: ADRIANA DA CUNHA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos, observa-se que os presentes embargos de terceiros se encontram associados por dependência, em obediência ao artigo 676 do Código de Processo Civil, ao cumprimento de sentença n. 0022280-88.2003.8.07.0001 (numeração antiga: 2003.01.1.117120-8), ainda pendente de julgamento. Neste viés, constata-se que o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO atuou como Relator nos Agravos de Instrumento n. 2012.00.2.008930-6, 2015.00.2.008968-8 e 2015.00.2.024251-8, encontrando-se, portanto, prevento para o julgamento da presente apelação interposta nos embargos de terceiro. Nos termos do artigo 81, § 1o, do RITJDFT, “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. Dessa forma, considerando que, ao tempo da conclusão (ID 15818412), o eminente Desembargador TEÓFILO CAETANO não estava afastado, redistribua-lhe este recurso, com as cautelas de praxe, observada a devida compensação, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora